Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753375-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO SANTOS LIMA SILVA IMPETRANTE: ROGERIO FEDRIGO AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente MARCIO SANTOS LIMA SILVA no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 22400873). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator